Tribunal: TJSP
Processo: 1013258-37.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Pretensão da autora em ver indenizados danos morais e materiais oriundos de infiltrações em imóvel, decorrente de vazamento de caixa d'água pertencente à requerida.
Sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Pretensão da autora em ver indenizados danos morais e materiais oriundos de infiltrações em imóvel, decorrente de vazamento de caixa d'água pertencente à requerida.
Sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE – Autora que não figura como proprietária do imóvel, mas sim seu genitor – Alega o falecimento de seus pais – Todavia, com a inicial, não acostou nenhum documento que comprovasse ser a inventariante dos bens de seus genitores – Com a apelação, a requerente acostou cópia de algumas folhas do inventário, constando sua nomeação como inventariante – Contudo, o arrolamento de bens de seus genitores já foi finalizado, inclusive com a expedição de alvará, o que esvazia a função do inventariante – Ademais, pelo homologação do arrolamento dos pais, é possível inferir pela presença de mais herdeiros, o que implica a colocação de todos no polo ativo, como litisconsortes, nos termos do art. 114, do CPC/15 – Necessária a manutenção do reconhecimento da ilegitimidade ativa da requerente.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013258-37.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARIANA
DE SOUZA FARIAS, é apelado DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013258-37.2019.8.26.0344 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO
APELAÇÃO:
1013258-37.2019.8.26.0344
APELANTE:
MARIANA DE SOUZA FARIAS
APELADO:
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA
DAEM
Juiz(a) de 1o Grau: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
VOTO 34313 hz
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

ILEGITIMIDADE
ATIVA

EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
Pretensão da autora em ver indenizados danos morais e
materiais oriundos de infiltrações em imóvel, decorrente de
vazamento de caixa d'água pertencente à requerida.
Sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso VI, do
CPC/15.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE Autora
que não figura como proprietária do imóvel, mas sim seu
genitor Alega o falecimento de seus pais Todavia, com a
inicial, não acostou nenhum documento que comprovasse
ser a inventariante dos bens de seus genitores Com a
apelação, a requerente acostou cópia de algumas folhas do
inventário, constando sua nomeação como inventariante
Contudo, o arrolamento de bens de seus genitores já foi
finalizado, inclusive com a expedição de alvará, o que
esvazia a função do inventariante
Ademais, pelo
homologação do arrolamento dos pais, é possível inferir
pela presença de mais herdeiros, o que implica a colocação
de todos no polo ativo, como litisconsortes, nos termos do
art. 114, do CPC/15
Necessária a manutenção do
reconhecimento da ilegitimidade ativa da requerente.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARIANA DE SOUZA FARIAS
contra DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA DAEM objetivando a
indenização por danos materiais no valor de R$ 120.000,00 e danos morais em
R$ 19.960,00 devido a avarias em imóvel localizado na Rua José Fróio, no 138,
Bairro Nova Marília, Comarca de Marília/SP, por alegadas infiltrações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013258-37.2019.8.26.0344 -Voto no
3
caixa d'água pertencente à requerida.
A respeitável sentença, acostada às fls. 86/88, julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, pois a
autora padeceria de legitimidade para figurar no polo ativo. Ante a sucumbência,
restou a autora condenada a arcar com custas e despesas processuais, além de
verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, ressalvada gratuidade
concedida.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a parte autora,
com razões recursais acostadas às fls. 90/94. Sustenta, em síntese, que a
ilegitimidade de parte não se coadunaria com a realidade, uma vez que a
apelante é filha de Valmir e Maria Marta, e com o falecimento de sus pais, alega
estar em trâmite processo de inventário, de no 1004669-61.2016.8.26.0344,
perante a 2a Vara da Família e Sucessões de Marília, conforme documentos
acostados às fls. 95/106. Alega ter sido designada inventariante em tal feito,
possuindo poderes para tanto. Nesse sentido, requer o provimento do recurso
para ser considerada parte legítima no presente feito.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 109/113).
VOTO.
Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por MARIANA DE SOUZA
FARIAS contra o DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA DAEM.
Narra a autora que possui residência na Rua José Fróio, no 138, Bairro
Nova Marília, Comarca de Marília/SP e que tal imóvel estaria sofrendo com
infiltrações decorrente de caixa d'agua de propriedade do requerido.
Aduz que as avarias causadas pelas infiltrações seriam tamanhas que o
imóvel estaria condenado.
Alega que foi produzida prova, a qual restou homologada pelo processo no
1000461-97.2017.8.26.0344, o qual tramitou perante o juízo a quo.
Nesta senda, requer a condenação por danos materiais e danos morais.
Pois bem.
O apelo interposto pela autora não deve ser acolhido.
A respeitável sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013258-37.2019.8.26.0344 -Voto no
4
decidir nos termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e
para dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração
razoável dos processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o
julgamento “per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa
violação ao princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se
recente decisão monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de
agravo deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em
juízo estritamente prudencial, que se torna necessário suspender
a eficácia da decisão que, por mim proferida em 03/10/2016,
concedeu provimento cautelar à parte reclamante, ora agravada,
em ordem a que subsista, até final julgamento dos recursos
mencionados, a deliberação administrativa do eminente Senhor
Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São
Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757), restando
sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da
9a RAJ (São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero
registro, que os fundamentos deste ato decisório são
aqueles deduzidos nas petições recursais mencionadas e
ora incorporados, ainda que transitoriamente, à presente
decisão. Cumpre registrar, por oportuno, que se reveste de
plena legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no
caso, da técnica da motivação “per relationem” (HC
69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013258-37.2019.8.26.0344 -Voto no
5
Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição da República, como resulta de diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel.
Min. LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE
585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se
de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização,
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per
relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o
art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita
pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos
fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte
a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério
Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover
a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a
que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
(AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Sendo
assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em
03/10/2016 até final julgamento dos recursos de agravo
interpostos
na
presente
sede
processual.
Comunique-se,
transmitindo-se cópia da presente decisão ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado
de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres
Defensores Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a
presente reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da
Administração Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de
dezembro de 2016. Ministro CELSO DE MELLO Relator. (Rcl
25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013258-37.2019.8.26.0344 -Voto no
6
que motivaram a improcedência do feito permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, trechos da respeitável sentença proferida,
destacando-se nela fragmentos essenciais para proceder ao não provimento do
recurso:
“As condições da ação são elencadas pelo artigo 17, do Código
de Processo Civil, segundo o qual:
"Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade."
Observo figurar como proprietário do imóvel o Sr. Valmir
de Almeida Farias (fls. 54), de quem a requerente aduz
ser filha e, ainda, menciona o falecimento. A despeito da
autora fazer menção ao processo de inventário de no
1004669-61.2016.8.26.0344, não traz sequer comprovação
de ter sido nomeada naqueles autos como inventariante.
Isto porque o artigo 75, inciso V, do Código de Processo Civil
aduz:
"Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
VII - o espólio, pelo inventariante;
(...)"
Para além disso, caso ainda não tenha ocorrido a referida
nomeação em decorrência do processo de inventário estar em
trâmite (conforme alegado em Réplica), é necessária a
totalidade dos herdeiros para disputar o direito aqui
pleiteado, nos termos do artigo 114, do Código de Processo
Civil, in verbis:
"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei
ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a
eficácia da sentença depender da citação de todos que
devam ser litisconsortes."
Entretanto, a requerente não juntou aos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013258-37.2019.8.26.0344 -Voto no
7
documento
comprobatório
no
sentido
de
ser única
herdeira do espólio, nem tampouco demonstrou que o imóvel
referido na inicial (e do qual decorre a pretensão
indenizatória) lhe teria sido atribuído com exclusividade.
Assim, não possui legitimidade para figurar no polo ativo.” (g.n.)
Como restou destacado pela lídima sentença, até a prolação da sentença,
a autora, ora apelante, não tinha acostado aos autos sequer documento
comprovando ter sido nomeada a inventariante do processo.
Todavia, com o recurso, juntou documento de fls. 95/106 extraídas de
inventário de no 1004669-61.2016.8.26.0344, com trâmite junto à 2a Vara de
Família e Sucessões de Marília. A despeito de ter sido nomeada inventariante (fls.
96), já houve homologação do arrolamento de bens de Maria Marta de Souza
Farias e Valmir de Almeida Farias, genitores da requerente, com expedição de
alvará, o que retira desta a condição de inventariante.
Ademais, a homologação do arrolamento de bens deixa claro a existência
de outros herdeiros, os quais deveriam atuar nestes autos como litisconsortes,
nos termos do art. 114, do CPC/15.
Ademais, a autora, que não consta como proprietária do imóvel indicado
junto aos cadastros da autarquia, sequer juntou aos autos matrícula do imóvel,
impedindo que se reconheça a propriedade do imóvel e, por conseguinte, a
legitimidade para atuar como requerente nestes autos.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao apelo.
Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/15, para 15% sobre o valor da causa, ressalvada justiça gratuita concedida.
Leonel Costa
Relator